Tribunal: TJSP
Processo: 2119965-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade processual. Julgamento virtual. Erro material. Ocorrência. Oposição ao julgamento virtual protocolada tempestivamente. Art. 1o da Resolução 549/2011 do OE, com redação dada pela Resolução 772/2017. Nulidade configurada. Anulação do acórdão que se impõe.